Tribunal: STF
Processo: HC 71086
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-03
Data de publicação: 1994-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DO JÚRI,
CONSISTENTE NA ELABORAÇÃO DE QUESITO ALUSIVO A TESE DA COAÇÃO
IRRESISTIVEL, COMO SE ORIUNDA ESSA DA PROPRIA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE
ALUSAO A TERCEIRA PESSOA POR ELA RESPONSÁVEL.
           INEXISTÊNCIA, NOS AUTOS, DE QUALQUER ELEMENTO CAPAZ DE
ASSEGURAR QUE O QUESITO EM REFERENCIA, COMO ELABORADO, NÃO
CORRESPONDEU A TESE SUSTENTADA PELA DEFESA, ACRESCENDO A
CIRCUNSTANCIA DE NÃO REGISTRAR A ATA DO JULGAMENTO QUE HAJA ELE SIDO
OPORTUNAMENTE  IMPUGNADO.
           HABEAS CORPUS INDEFERIDO.